Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E TRATAMENTO DENOMINADO “CUEVAS MEDEK EXERCISE” (CME). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por criança portadora de paralisia cerebral, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para “determinar que a requerida forneça o tratamento denominado EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK, à autora, viabilizando o acesso aos profissionais médicos necessários à terapia, ainda que não haja credenciados, devendo, ainda, ser fornecida a quantidade de sessões recomendadas pelo profissional de medicina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
3. Quanto à probabilidade do direito da autora, ora agravada, tem-se que a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, a exemplo daquele objeto de discussão, cobertura obrigatória para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz (art. 18, inciso III), bem como para "procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano" (art. 18, V).
4. Registre-se, em complementação, que a cobertura para procedimentos de reeducação de reabilitação física também se encontra prevista na cláusula 9a, alínea “d”, do contrato de assistência à saúde firmado pelas partes.
5. A par desses termos, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise a ser realizada no curso do itinerário processual de origem, tem-se que as terapias indicadas à autora, ora agravada, enquadram-se no conceito de procedimentos de reeducação e de reabilitação física previstos tanto no art. 18, inciso V, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, quanto no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o que indica, neste instante, a viabilidade de sua cobertura pela operadora de plano de saúde.
6. Por outro lado, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora agravada, verifica-se que esse requisito decorre da possibilidade de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, em caso de não fornecimento das terapias anteriormente mencionadas, as quais, segundo relatórios médicos apresentados na origem, consubstanciam importante mecanismo para melhoria no “aparecimento das funções motoras automáticas ausentes, promove o alongamento muscular e amplitude de movimento integrado aos exercícios”.
7. Por fim, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.